Tribunal: TJES
Processo: 5005647-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005647-76.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA JUDA DA SILVA BARRETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005647-76.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME COMPETÊNCIAS DO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de MARIA DA JUDA DA SILVA BARRETO, contra acórdão que deu provimento às apelações do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e direcionar ao ente estadual a responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico, afastando a obrigação do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de contestação pelo Estado do Espírito Santo configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se o afastamento da responsabilidade do Município de São Mateus viola a tese da responsabilidade solidária dos entes federados fixada no Tema 793 do STF e no IAC 14 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, coerente e exaustiva as controvérsias relativas aos honorários sucumbenciais e à responsabilidade dos entes federados, inexistindo vício apto a justificar a integração do julgado.

5. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo incabível quando o réu, embora citado, não resiste ao mérito do pedido nem demonstra recusa administrativa prévia.

6. A apresentação de contestação pelo Estado do Espírito Santo, restrita a questões processuais e sem oposição ao direito material à internação compulsória, não caracteriza pretensão resistida.

7. A responsabilidade dos entes federados pelo direito à saúde é solidária, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Tema 793 do STF, admitindo-se, contudo, o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

8. A internação compulsória de dependente químico configura tratamento de alta complexidade, cuja atribuição administrativa compete ao Estado, conforme a Lei nº 10.216/2001, a Portaria SESA nº 90-R/2014 e o art. 164, II, da Constituição Estadual, afastando a responsabilidade do Município de São Mateus.

9. A exclusão do Município do polo obrigacional e da condenação em honorários decorre da correta aplicação das regras de repartição de competências e não viola a tese da solidariedade entre os entes federados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de resistência administrativa ou processual ao mérito do pedido afasta a condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

3. A internação compulsória de dependente químico, por se tratar de procedimento de alta complexidade, pode ter sua execução direcionada exclusivamente ao Estado, conforme as competências do SUS, sem violação à responsabilidade solidária dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CE/ES, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, EDcl no AgRg no Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11.10.2024; TJES, ApCiv 5001606-37.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 26.07.2022; TJES, ApCiv 5000562-46.2021.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15121326), em favor de
MARIA DA JUDA DA SILVA BARRETO
, ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13877622) que deu provimento aos recursos de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
para afastar a condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e direcionar a responsabilidade da internação compulsória exclusivamente ao ente estadual.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no acórdão, pois entende que a apresentação de contestação pelo Estado configura pretensão resistida apta a gerar condenação em honorários, bem como defende que o afastamento da responsabilidade do Município viola a tese da solidariedade fixada no Tema 793 do STF e no IAC 14 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17107810) e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(ID 17331434).

Pois bem.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO A COMPETÊNCIA DO SUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DAJUDA DA SILVA BARRETO, determinou que ambos os entes públicos promovam, solidariamente, o tratamento médico de internação compulsória de CARLOS EDUARDO BARRETO ANDRADE, custeando integralmente as despesas. O Estado do Espírito Santo impugna sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sob o argumento de ausência de resistência ao mérito. O Município de São Mateus sustenta sua ilegitimidade passiva ante a inexistência de obrigação legal e de estrutura para internação compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de São Mateus pode ser responsabilizado pelo custeio de tratamento de alta complexidade, como a internação compulsória de dependente químico; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve arcar com honorários de sucumbência, mesmo não tendo resistido ao pedido de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade dos entes federados pela efetivação do direito à saúde é solidária, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal e interpretação fixada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo possível, todavia, o direcionamento da obrigação conforme as competências previstas no SUS. 4. O procedimento de internação compulsória de dependente químico é considerado de alta complexidade e, conforme a Lei nº 10.216/2001, a Portaria SESA nº 90-R/2014 e o art. 164, II, da Constituição Estadual, integra as atribuições do Estado, não podendo o Município ser compelido a prestar serviço fora de sua alçada. 5. A Defensoria Pública, ao incluir o Município de São Mateus no polo passivo da demanda, agiu em desconformidade com a repartição de competências, o que afasta a legitimidade do ente municipal para responder pelo tratamento, inclusive quanto à imposição de honorários de sucumbência. 6. A condenação em honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, não sendo cabível quando o réu, embora citado, não resiste ao mérito do pedido judicial, conforme jurisprudência consolidada. 7. O Estado do Espírito Santo, ao não se opor ao mérito do pedido e ao não demonstrar resistência administrativa, não pode ser responsabilizado por honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos providos. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente confirmada.
Tese de julgamento
: 1. A internação compulsória de dependente químico, por ser de alta complexidade, compete ao Estado, não se justificando a condenação do Município ao custeio do tratamento ou ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. A ausência de resistência administrativa ou processual ao pedido autoral afasta a aplicação do princípio da sucumbência, sendo inaplicável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3. O direcionamento das obrigações entre os entes federados nas demandas de saúde deve observar as regras do SUS e a repartição de competências, conforme interpretação do STF no Tema 793.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CE/ES, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJES, ApCiv 5001606-37.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 26.07.2022; TJES, ApCiv 5000562-46.2021.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.09.2022; TJ-SP, ApCiv 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19.11.2019.

Portanto, à evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no acórdão hostilizado (ID 13877622). O colegiado enfrentou de forma exaustiva e coerente a controvérsia relativa aos ônus sucumbenciais e à responsabilidade dos entes federados, fundamentando a exclusão da verba honorária na prevalência do
princípio da causalidade
.

O julgado foi explícito ao consignar que a condenação em honorários advocatícios não deve observar apenas a sucumbência formal, mas a identificação de quem deu causa ao ajuizamento da demanda. No caso concreto, restou assentado que o Estado do Espírito Santo, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu contra o mérito do pedido (a internação compulsória), limitando-se a suscitar aspectos processuais, como a falta de interesse e a impugnação ao valor da causa.

Dessa forma, a apresentação de peça defensiva meramente ritual, sem oposição ao direito material pretendido e sem prova de prévia recusa administrativa, afasta a caracterização de pretensão resistida apta a gerar a condenação em honorários.

Quanto à tese da solidariedade e à exclusão do Município de São Mateus, o acórdão observou rigorosamente o
Tema 793 do STF
. Restou fundamentado que, embora os entes respondam solidariamente, a internação compulsória para tratamento de toxicômanos é medida de
alta complexidade
, cuja competência administrativa e dotação orçamentária recaem sobre o Estado, conforme a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R/2014. Portanto, o direcionamento do cumprimento da obrigação e o afastamento da sucumbência municipal decorrem da correta aplicação das regras de repartição de competências do SUS.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Diante do exposto, sem maiores delongas,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.